Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710812-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LETICIA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto a r. decisão (ID 15841300 - Pág. 154 ou ID 61084357 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0700717-06.2017.8.07.0001 que indeferiu pedido de realização de pesquisa INFOJUD, sob o fundamento de que não seria adequada a pesquisa sem esgotamento de todos os outros meios para pesquisa de bens. Inconformado, o exequente alega que referida pesquisa estaria alinhada com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a lei e com os princípios atinentes ao processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema INFOJUD, de modo que possam ser localizados bens de propriedade da Agravada para fins de penhora e consequentemente sanar o débito ainda em aberto. É o necessário. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. Assinalo que a execução se encontra suspensa por ausência de bens penhoráveis consoante decisão proferida nos autos (ID 15841300 - Pág. 154 ou ID 61084357 - Pág. 1). Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator